Tribunal: STF
Processo: RE 1443440
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA DE ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRÉVIA CONDENAÇÃO, NA SEARA TRABALHISTA, AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. REFLEXOS. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 – TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA REJEITADAS. MÉRITO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. PRESERVAÇÃO SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. CABÍVEL. TETO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). NÃO INCLUSO. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSOS DA PREVI E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 



    2. Como o caso dos autos foi ajuizado antes de 8/8/2018, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 



    3. Quanto à alegação de incompetência absoluta, importante asseverar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453, com repercussão geral, reconheceu a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho e firmou a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. Preliminar rejeitada. 



    4. Frise-se que a participação da instituição financeira no processo faz-se necessária para viabilizar o pedido principal de complementação de aposentadoria, uma vez que este recálculo apenas poderá ocorrer depois de efetivados os recolhimentos das contribuições vertidas pela participante/autora e pelo patrocinador/banco, em observância ao regime de capitalização consagrado no artigo 202 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 



    5. O pedido de revisão do benefício previdenciário, decorrente do reconhecimento da inclusão de horas extras na remuneração do autor pela Justiça do Trabalho, deve ser formulado perante a Justiça Comum e contra a entidade de previdência privada, que não integrou o polo passivo da Reclamação Trabalhista. Preliminar de preclusão e coisa rejeitada. 



    6. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ‘nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.’ 



    7. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 



    8. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 



    8.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 



    9. Nos termos do inciso IV do artigo 30 do Regulamento do Plano de Previdência, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação, devendo tal faculdade ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, pois somente neste momento surgiu o interesse e possibilidade da preservação do salário de participação. 



    9.1. In casu, restou comprovado que o participante realizou o pedido administrativo no prazo de noventa dias contados do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, devendo ser admitida a preservação do salário de participação. 



    10. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 



    11. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 



    12. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 



    13. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 



    13.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da ré. Precedentes. 



    14. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes. 



    15. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2º do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 



    15.1. Tendo a parte autora sucumbido minimamente, caberá às rés arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Art. 86, caput do CPC. 



    16. Dá-se por prequestionada a matéria. 



    17. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do banco réu não provido. Recursos da parte autora e da Previ parcialmente provido. Sentença reformada.” (Doc. 25, p. 5-7)   



    Opostos embargos de declaração (Docs. 27, 29 e 31), o recurso da parte autora foi parcialmente provido tão somente para, sanando a omissão, rejeitar a análise de pedido subsidiário formulado em inovação recursal (Doc. 35). 



    Nas razões do apelo extremo, o Banco do Brasil S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição da República. Afirma que, na origem, “[q]uanto ao Banco do Brasil, a parte Autora requereu a condenação ao recolhimento de quaisquer diferenças de contribuições patronais apuradas na revisão do benefício complementar de aposentadoria”, haja vista a existência de prévia condenação transitada em julgado na seara trabalhista “ao pagamento de horas extras e reflexos no período de 11/2004 a 12/2016” (Doc. 43, p. 3). Argumenta que, por ter o acórdão recorrido concluído “que, em razão da condenação em horas extras na Justiça do Trabalho, o Banco do Brasil deva ser julgado na Justiça Comum para apurar sua obrigação de recompor a reserva matemática da Autora junto à PREVI”, o Tribunal a quo “acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI, da CF/88, tendo em vista que a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral” (Doc. 43, p. 11). Acrescenta que, “se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada” (Doc. 43, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso “para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, reconhecendo-se as violações apontadas, bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, invertendo-se os ônus da sucumbência” (Doc. 43, p. 14). 



    Paula Alves Peixoto apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 48).  



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 56). 



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.166 (Doc. 143).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido sob o entendimento de que, “na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que o paradigma indicado diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista” (Doc. 145, p. 149). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 190 da Repercussão Geral, examinou a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.” 



    Confira-se a ementa do referido decisum: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda – Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/06/2013, destaquei)



    Mais recentemente, ao secundarem tal precedente vinculante, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm ressaltado que a presença da entidade patrocinadora do fundo de previdência complementar no polo passivo de semelhantes demandas não descaracteriza a competência da Justiça Comum, haja vista fundar-se a controvérsia não em aspectos da antiga relação trabalhista subjacente, mas, sim, no regime jurídico aplicável ao respectivo benefício complementar de previdência privada. Nesse sentido, a título ilustrativo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade.  



    2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios.  



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.494.141 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06/06/2025, destaquei)   



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 1.166. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, por entender aplicável ao caso o Tema 1.166 da repercussão geral.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  



    2. Há duas questões em discussão: saber se (i) teria ocorrido erro material, contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada, ao aplicar entendimento vinculante sobre competência jurisdicional em demandas envolvendo complementação de aposentadoria; e (ii) se haveria ofensa à coisa julgada em razão do trânsito em julgado em relação a determinadas empresas rés.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    3. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à competência da Justiça comum para o julgamento de ações relativas à complementação de aposentadoria, mesmo que o pagamento seja feito diretamente pelo ex-empregador.  



    4. A alegação de que o benefício discutido tem natureza exclusivamente trabalhista não afasta a incidência do tema 190, cuja tese já foi aplicada em casos análogos, inclusive quando a ação é proposta em face de ex-empregador.  



    5. A existência de trânsito em julgado não impede o reconhecimento da incompetência absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, não havendo, portanto, qualquer ofensa à coisa julgada.  



    IV. DISPOSITIVO E TESE  



    6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.528.891-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/05/2025, destaquei)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.502.005-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/09/2024, destaquei)   



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente.  



    1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.  



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.  



    3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes.  



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.” (Rcl 64.980-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04/06/2024, destaquei)   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING.  



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.  



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.  



    3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’.  



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022, destaquei) 



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    “Quanto à alegação de incompetência absoluta, importante asseverar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586453, com repercussão geral, reconheceu a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho e firmou a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    Isso porque é preciso diferenciar a relação de trabalho e as de previdência complementar, que possuem natureza contratual (civilista). 



    No caso dos autos, a relação trabalhista foi tratada em processo próprio na Justiça laboral, onde se reconheceu o direito da parte autora à percepção de horas extras. Neste momento, o que se busca na Justiça comum são as repercussões previdenciárias do direito reconhecido na Justiça do Trabalho. 



    Cumpre esclarecer que o pedido de recomposição da reserva matemática é matéria puramente de previdência complementar e o Banco do Brasil deve figurar no processo, não em razão da relação de trabalho, mas sim pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. 



    A pretensão autoral não tem como causa de pedir o contrato de trabalho, uma vez que apenas objetiva compelir o banco a verter valores ao plano de previdência da PREVI com fundamento na legislação previdenciária complementar. 



    A matéria não se enquadra, portanto, nas hipóteses taxativas do artigo 114 da Constituição Federal.



    (...)



    Dessa forma, REJEITO a preliminar de incompetência absoluta.” (Doc. 25, p. 14-15, destaquei)



    Do que se vê, ao concluir pela competência da Justiça Comum para processar e julgar ação previdenciária destinada, precipuamente, à recomposição da reserva matemática após o reconhecimento, na seara trabalhista, do direito da parte autora à percepção de horas extras, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma.



    Outrossim, verifica-se que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à existência de danos indenizáveis, afigurar-se-ia necessário o revolvimento da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Também sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente